Tribunal: TJES
Processo: 5000973-77.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE NÃO AFASTADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Glória Martins Barros. A sentença invalidou duas Cédulas de Crédito Bancário (nº 340130901-2 e nº 340130814-7), condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora (R$ 9.254,70 e R$ 4.057,52), com correção monetária e juros desde a data do desembolso, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco apelante alegou a validade das contratações por meio eletrônico, ausência de fraude, inexistência de vínculo direto, ausência de má-fé e excesso no valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a validade da contratação eletrônica impugnada; (ii) estabelecer se os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora foram legítimos; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) verificar se há configuração de dano moral indenizável e se o valor arbitrado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, considerando a natureza consumerista do contrato de empréstimo consignado.

4. Conforme o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, incumbe à instituição financeira provar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor; no caso, o banco não se desincumbiu adequadamente desse ônus.

5. As provas apresentadas (geolocalização divergente, selfie repetida para dois contratos, mesmo horário e data de assinatura) revelam inconsistências que comprometem a validade dos contratos.

6. Os documentos apresentados pelo banco para comprovar o depósito do valor do empréstimo são contraditórios, com datas anteriores à própria contratação, o que afasta sua confiabilidade.

7. A restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo afastada a hipótese de engano justificável diante da conduta negligente da instituição financeira.

8. A configuração de danos morais decorre dos descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que compromete o sustento da autora e caracteriza abalo psíquico presumido.

9. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional à gravidade da conduta, ao dano causado e segue os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência.

10. A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que alega validade de contrato bancário impugnado por consumidor deve comprovar a regularidade da contratação, inclusive quanto à autenticidade da assinatura eletrônica.

2. Inconsistências documentais e ausência de comprovação efetiva da contratação impedem a validade dos descontos realizados em benefício previdenciário.

3. É devida a repetição do indébito em dobro quando afastado o engano justificável na cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Descontos indevidos em aposentadoria, sem comprovação de contratação válida, configuram dano moral indenizável, presumido e autônomo.

5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso e atende ao caráter reparatório e pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369, 373, I, 429, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AEREsp 600.663/RS; TJES, Apelação Cível nº 5018831-37.2023.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16.02.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001348-53.2023.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJRJ, Apelação Cível nº 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000973-77.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: GLORIA MARTINS BARROS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE NÃO AFASTADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Glória Martins Barros. A sentença invalidou duas Cédulas de Crédito Bancário (nº 340130901-2 e nº 340130814-7), condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora (R$ 9.254,70 e R$ 4.057,52), com correção monetária e juros desde a data do desembolso, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco apelante alegou a validade das contratações por meio eletrônico, ausência de fraude, inexistência de vínculo direto, ausência de má-fé e excesso no valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a validade da contratação eletrônica impugnada; (ii) estabelecer se os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora foram legítimos; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) verificar se há configuração de dano moral indenizável e se o valor arbitrado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, considerando a natureza consumerista do contrato de empréstimo consignado.

4. Conforme o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, incumbe à instituição financeira provar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor; no caso, o banco não se desincumbiu adequadamente desse ônus.

5. As provas apresentadas (geolocalização divergente, selfie repetida para dois contratos, mesmo horário e data de assinatura) revelam inconsistências que comprometem a validade dos contratos.

6. Os documentos apresentados pelo banco para comprovar o depósito do valor do empréstimo são contraditórios, com datas anteriores à própria contratação, o que afasta sua confiabilidade.

7. A restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo afastada a hipótese de engano justificável diante da conduta negligente da instituição financeira.

8. A configuração de danos morais decorre dos descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que compromete o sustento da autora e caracteriza abalo psíquico presumido.

9. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional à gravidade da conduta, ao dano causado e segue os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência.

10. A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que alega validade de contrato bancário impugnado por consumidor deve comprovar a regularidade da contratação, inclusive quanto à autenticidade da assinatura eletrônica.

2. Inconsistências documentais e ausência de comprovação efetiva da contratação impedem a validade dos descontos realizados em benefício previdenciário.

3. É devida a repetição do indébito em dobro quando afastado o engano justificável na cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Descontos indevidos em aposentadoria, sem comprovação de contratação válida, configuram dano moral indenizável, presumido e autônomo.

5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso e atende ao caráter reparatório e pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369, 373, I, 429, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AEREsp 600.663/RS; TJES, Apelação Cível nº 5018831-37.2023.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16.02.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001348-53.2023.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJRJ, Apelação Cível nº 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000973-77.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: GLORIA MARTINS BARROS

Advogado do(a) APELANTE: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A

Advogados do(a) APELADO: GETULIO JOSE MACHADO JUNIOR - ES16574-A, THAIS MUNIZ DE SOUZA GONCALVES - ES31851

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

contra a

s
entença
de I
D n.67058976
,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/
ES, que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
GLORIA MARTINS BARROS
, julgou procedente o pedido inicial para invalidar as Cédulas de Crédito Bancário (CCB) nº 340130901-2 e nº 340130814-7, condenar o requerido à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário da autora (R$ 9.254,70 e R$ 4.057,52), com correção monetária e juros de mora a contar da data de desembolso de cada parcela, bem para condenar a instituição bancária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (
ID n. 69341745
),o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
as contratações foram válidas e ocorreram mediante assinatura eletrônica, com uso de dados pessoais e autenticação pela autora;
(II)
não foi comprovada qualquer fraude, tampouco há demonstração de furto de dados ou quebra de segurança da conta bancária da autora;
(III)
o contrato foi originalmente firmado com o Banco Pan e migrado para o Bradesco, inexistindo, portanto, vínculo direto de contratação com o apelante;
(IV)
ainda que se reconheça a invalidade dos contratos, a autora deveria restituir os valores recebidos, a fim de evitar enriquecimento sem causa;
(V)
não há comprovação do alegado dano material, tampouco da ocorrência de ato ilícito, dano e nexo causal que justifiquem indenização;
(VI)
os requisitos legais para repetição do indébito em dobro não estão presentes, especialmente pela ausência de má-fé do credor;
(VII)
o suposto dano moral não se caracteriza, tratando-se de meros aborrecimentos;
(VIII)
o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo, devendo ser reduzido.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; subsidiariamente, requer o afastamento das condenações por danos materiais e morais ou, ao menos, a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID n.15757357).

Verificado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal do apelo, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Conforme
se depreende,
na origem,
a
autor
a, pessoa idosa e aposentada,
ajuizou a presente demanda
objetivando

a declaração de inexistência dos débitos relativos às Cédulas de Crédito Bancário nº 340130814-7 e nº 340130901-2, que geraram descontos em seu benefício previdenciário.
Alegou,

então, a ocorrência de fraude ou vício de consentimento, pleiteando a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco requerido
,
por seu turno
,
arguiu, em síntese, a regularidade da contratação eletrônica, realizada originalmente junto ao Banco Pan e posteriormente cedida à Apelante. Defendeu a validade dos mecanismos de segurança (senha, reconhecimento facial, geolocalização). Sustentou a inexistência de ato ilícito, danos materiais ou morais, e o descabimento da repetição em dobro. Afirmou que a Autora recebeu os valores e, caso mantida a invalidade, deveria restituí-los para evitar enriquecimento sem causa.

Após réplica (ID
n.
15757340), sobreveio
s
entença
procedente para: (i) invalidar as Cédulas de Crédito Bancário (CCB) nº 340130901-2 e 340130814-7;(ii) condenar a Apelante à devolução, em dobro, de R$ 9.254,70 (Contrato nº 340130901-2) e R$ 4.057,52 (Contrato nº 340130814-7), com correção monetária e juros de mora a contar da data de desembolso de cada parcela; (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais, com correção e juros; (iv) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a validade das contratações de empréstimo consignado impugnadas pela Autora/Apelada e, consequentemente, a regularidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, bem como o cabimento e o quantum das indenizações por danos materiais (repetição de indébito em dobro) e morais, além da questão referente à devolução dos valores eventualmente creditados na conta da consumidora.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que a requerente e o requerido se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial no que toca à responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Verifica-se que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação dos empréstimos consignados e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos cópias das CCBs e documentos correlatos que indicam uma contratação por meio eletrônico, incluindo selfie da Apelada, logs de acesso e dados de geolocalização.

Ressalta-se que em 2021 o Superior Tribunal de Justiça apreciou o Tema Repetitivo n. 1.061, fixando a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Desse modo, vê-se que o Banco não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação da cédula de crédito bancário firmada, com modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento/benefício previdenciário, de
modo
que, quanto ao ponto, deve ser mantida a sentença impugnada. Assim se manifesta este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição e indenização por danos morais, proposta em face de instituição bancária. A autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito consignado que originou descontos em seu benefício previdenciário, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Há duas questões em discussão: (i) se cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado pelo consumidor, conforme o Tema 1061 do STJ; e (ii) se estão configurados os danos morais decorrentes dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. 3.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. 4.
A mera apresentação do contrato assinado, sem prova robusta de sua autenticidade, é insuficiente para comprovar a validade da contratação impugnada, especialmente diante da alegação de fraude
e da ausência de utilização do cartão pelo consumidor. 5.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado
, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.
6. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5018831-37.2023.8.08.0024 - Relatora: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Julgado em: 16/02/2025).

No caso em análise, há registros de geolocalização apontando para o Estado de São Paulo (coordenadas -23.5486, -46.6382) no momento da assinatura/aceite dos contratos, sendo que a Apelada reside em Domingos Martins/ES.

Além disso, ambos os contratos apresentam exatamente o mesmo registro de "Assinatura do Cliente" (mesma selfie, mesmos dados, mesma data, mesmo horário – 30/09/2020 às 17:08:45).

Diante de tais inconsistências, a prova produzida pelo Apelante não se mostra capaz de atestar que a Apelada efetivamente anuiu com as contratações nos termos apresentados.

Portanto, agiu com acerto o Juízo a quo ao reconhecer a falha do Apelante em comprovar a validade do consentimento e, por conseguinte, declarar a invalidade das Cédulas de Crédito Bancário nº 340130901-2 e 340130814-7.

Declarada a invalidade dos contratos, os descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelada tornaram-se indevidos, impondo-se a restituição. A controvérsia recursal reside na forma dessa restituição – simples ou em dobro –, especialmente à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O art. 42, parágrafo único, do CDC, prevê o direito do consumidor à repetição do indébito, em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AEREsp 600.663/RS, consolidou o entendimento de que a restituição em dobro independe da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida não decorrer de engano justificável, cujo ônus da prova recai sobre o fornecedor.

No caso dos autos, as graves falhas e inconsistências na documentação apresentada pelo próprio Apelante para tentar validar a contratação afastam qualquer possibilidade de se reconhecer um engano justificável na realização das cobranças. A conduta do banco (ou do cedente original), ao proceder com descontos baseados em uma contratação eletrônica eivada de vícios tão evidentes, configura, no mínimo, culpa grave e negligência, não se tratando de erro escusável.

Assim, correta a sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos exatos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

Ato contínuo, evidente o abalo moral experimentado
pelo autor
a
, haja vista que se viu parcialmente privado de sua verba de aposentadoria, em razão dos descontos indevidos efetivados a partir de um empréstimo não contratado, circunstância que, ante a natureza da verba
abatida
, acarreta inquestionável
abalo

em
seu bem-estar psicológico. No exato sentido:

[...] Alegação de não contratação. Sentença de procedência que condenou o réu/apelante a restituir as parcelas descontadas e a indenizar os danos morais [...]
Danos morais configurados. Descontos em benefício previdenciário. Privação de quantias de natureza alimentar.
Manutenção do valor indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024; Pág. 976)

[...] O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor [...] 8)
É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Em relação
ao
quantum
, verifica-se que o valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situa
ções de desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO/APELADO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2 . Considerando que o Banco/Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, a alegação de desrespeito ao dever de informação deve ser acolhida. 3. É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art. 171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento) . 4. Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ)
5. O fato da Apelante, pessoa idosa e hipossuficiente em relação à instituição financeira, ter sido induzida a contratar modalidade de crédito mais onerosa, sem que se comprovasse nos autos a existência de contrato válido e que contenha informações claras acerca do produto oferecido à consumidora, dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, que deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08.0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

Em relação ao pedido de compensação de valores em razão da suposta liberação do crédito em favor da apelada, reafirma-se a falha da instituição financeira em comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Os documentos trazidos pelo apelante para tentar sustentar o depósito (ID 15757346 e ID 15757348) são inaptos e contraditórios, em consonância com a fragilidade da tese de uma contratação legítima.

As cédulas de crédito bancário em discussão, foram supostamente firmadas em 30 de setembro de 2020. No entanto, os comprovantes de transação bancária apresentados, que supostamente demonstram a liberação do crédito (R$ 948,27 e R$ 589,46), indicam a "Data de efetivação do pagamento" como sendo 01/12/2015. Ocorre, portanto, uma impossibilidade lógica, eis que o pagamento/depósito de um empréstimo consignado não pode ter sido efetivado mais de quatro anos antes de o contrato sequer existir.

Conforme corretamente ponderado pelo Juízo a quo, esta divergência não foi explicada pelo banco réu, o que, somado ao uso de termos internos vagos como "RESERVA" nos comprovantes, retira a segurança jurídica e a credibilidade dos documentos como prova de depósito.

Destarte, a manutenção da condenação se impõe, visto que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a efetiva transferência dos valores à consumidora, conforme impõe o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.